Tribunal: STF
Processo: AI 152081
Classe: AI
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1994-03-08
Data de publicação: 1994-03-08

Ementa:
EMENTA:  - AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO DE TRIBUNAL DE SEGUNDO
GRAU    APOIADO    EM     DUPLO    FUNDAMENTO:    CONSTITUCIONAL    E
INFRACONSTITUCIONAL.  MOTIVAÇÃO  CONSTITUCIONAL  AUTONOMA  INATACADA.
PRECLUSAO. RECURSO ESPECIAL: INADMISSIBILIDADE.
         A  existência, no  acórdão do  tribunal local, de fundamento
constitucional  --  com trânsito em  julgado --  suficiente por si só
para  preservar a integridade  da decisão de  origem torna inviavel o
recurso especial. Precedente.
         Agravo regimental não provido.